Tribunal: STF
Processo: ARE 1444278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. AGRAVO LEGAL. IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL AUFERIDO SOBRE A ALIENAÇÃO DE AÇÕES. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N° 1.510/76. BENEFÍCIO FISCAL. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. TRANSMISSÃO DO BENEFÍCIO POR SUCESSÃO "CAUSA MORTIS". IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. AGRAVO LEGAL A QUESE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão monocrática ora vergastada foi proferida segundo as atribuições conferidas ao Relator do recurso pela Lei n° 9.756/98, que deu nova redação ao artigo 557, do Código de Processo Civil, ampliando seus poderes não só para indeferir o processamento de qualquer recurso (juízo de admissibilidade- caput), como para dar provimento a recurso quando a decisão se fizer em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1°-A). Não é inconstitucional o dispositivo.



    2. Trata-se de ação de mandado de segurança em que se objetiva seja declarada a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido sobre a alienação, ocorrida em 12/04/2007, das ações, adquiridas por seu genitor, da empresa "Usina Santa Luíza S/A" a partir do ano de 1959, da empresa "Agropecuária Aquidaban S/A" a partir de 30/12/1981 e da empresa "Matão Participações S/A" que, embora constituída em 2001, teve aumento de capital em decorrência do acervo cindido da empresa "Usina Santa Luíza S/A", todas adquiridas pela impetrante por herança, em razão do falecimento de seu genitor em 09/05/1998. Juízo a quo denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos das Súmulas nos 105, do STJ e 512, do STF. Inconformada, a impetrante apelou, sustentando a existência de direito adquirido à isenção tributária prevista no artigo 4°, "d", do Decreto-lei n° 1.510/76, ainda que a alienação das ações tenha ocorrido após a revogação da norma tributária isentiva pelo artigo 58, da Lei n° 7.713/88, vez que foi concedida sob determinadas condições, qual seja, de a alienação ocorrer após decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação. Aduziu que as quotas sociais permaneceram na titularidade de seu genitor pelo prazo estabelecido pela norma isentiva, sendo transferidas para a sua titularidade a título de sucessão universal. Por fim, afirmou não se tratar de direito personalíssimo. Sobreveio decisão monocrática, ora agravada, negando seguimento à apelação da impetrante. Insurge-se, então, a impetrante, por meio de agravo legal, alegando, preliminarmente, a inaplicabilidade do artigo 557, do Código de Processo Civil, ao presente caso, e, no mérito, repisando os argumentos da petição inicial.



    3. O E. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tem direito adquirido à isenção do imposto de renda o contribuinte que, à época da revogação pelo artigo 58, da Lei n° 7.713/88, já tinha cumprido a condição onerosa imposta no artigo 4°, letra "d", do Decreto-lei n° 1.510/76, ainda que a alienação das ações ocorra após a entrada em vigor da norma revogadora. Desta forma, é isento do imposto de renda o ganho de capital auferido sobre alienações de ações adquiridas até 31/12/1983 e mantidas pelo seu titular pelo prazo de cinco anos, ainda que a alienação ocorra após a entrada em vigor do artigo 58, da Lei n° 7.713/88, que ocorreu em 1° de janeiro de 1989. Por outro lado, não tem direito à isenção tributária o contribuinte que adquire as ações por herança após a revogação do artigo 4°, letra "d", do Decreto-lei n° 1.510/76. Isto porque, com o evento morte, todos os bens que compõem a herança são transferidos desde logo aos herdeiros, pelo princípio da "saisine" (art. 1.784, do Código Civil). E, por se tratar de benefício fiscal, a isenção tem caráter personalíssimo, não se transferindo com a herança aos sucessores. Desta forma, ainda que o anterior titular, no caso o "de cujus", já tivesse adquirido o direito à isenção tributária, tal direito não se transmite aos herdeiros.



    4. Como se vê, a decisão agravada resolveu de maneira fundamentada as questões discutidas na sede recursal, na esteira da orientação jurisprudencial já consolidada em nossas Cortes Superiores acerca da matéria. O recurso ora interposto não tem, em seu conteúdo, razões que impugnem com suficiência a motivação exposta na decisão monocrática.



    5. Agravo legal a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXX, XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente